Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702453-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MAICON DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. REGULARIDADE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INVIÁVEL. SEPARAÇÃO DE PODERES. POSTERIOR HABILITAÇÃO DO APELANTE PARA INTEGRAR O PROGRAMA. SEGUIMENTO ÀS DEMAIS FASES. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AUSENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. 1. O programa habitacional do Distrito Federal destina-se a distribuir lotes, ou como salienta a CODHAB, viabilizar a construção de unidades habitacionais, de acordo com o plano de desenvolvimento habitacional, a pessoas que preenchem os requisitos para inscrição e classificação no Cadastro da Habitação do Distrito Federal, perante a CODHAB, e dentro das possibilidades de atendimento, a fim de solucionar as necessidades de moradia. 2. O art. 4o da Lei Distrital n. 3.877/2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, determina que o interessado em participar de programa habitacional deve atender a determinados requisitos antes de sua habilitação, não gerando qualquer direito adquirido, mas, tão somente, expectativa de direito, sendo esta etapa do programa habitacional denominada de habilitação. 3. A convocação de candidatos que pretendem adquirir imóvel em programas habitacionais do Governo configura mera expectativa de direito, sendo certo que o não recebimento do imóvel não implica, necessariamente, ofensa ao direito de moradia do postulante. 4. Ressalta-se, outrossim, o fato de que somente cabe ao Poder Judiciário revisar os atos da Administração Pública quando eivados de ilegalidade ou abuso, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente estabelecido. 5. No caso dos autos, embora, em um primeiro momento, não tenha o apelante logrado êxito na aprovação do cadastro, há no processo informação de que, posteriormente, em virtude da criação de novas unidades habitacionais, o nome do recorrente foi indicado, tendo sido ele convocado a apresentar documentação, a qual fora devidamente aprovada, resultando na habilitação do então candidato para integrar e dar continuidade ao programa habitacional em questão. 6. Nessa linha de raciocínio, tem-se que o apelante não se desincumbiu de comprovar (art. 373, I, CPC) qualquer ato ilegal perpetrado pelos réus na condução do programa habitacional sob análise, em especial preterição e inobservância de lista classificatória, acrescido do fato de que, não obstante frustrada a tentativa inicial de cadastro e habilitação, posteriormente os documentos do autor foram analisados e, enfim, aprovados, encontrando-se o demandante inserido no programa habitacional. 7. A habilitação do cadastro configura apenas mais uma das diversas fases de todo o procedimento, devendo o autor/apelante, se o caso, dar seguimento às demais etapas até a eventual e efetiva entrega do imóvel. 8. Em face das peculiaridades do projeto habitacional objeto dos autos, e considerando que, segundo informação prestada pela CODHAB, o autor/apelante teve o seu cadastro aprovado, encontrando-se, atualmente, habilitado, não se vislumbram-se motivos para a restituição dos valores pagos a então empresa responsável pelo empreendimento. 9. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489, 1022, 1024 e 1025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Ressalta que o acórdão combatido não se pronunciou sobre todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia, embora o e. Tribunal de origem tenha sido instado a fazê-lo. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 6o, ambos da Constituição Federal, defendendo a necessidade de observância aos direitos à ampla defesa, ao contraditório e à moradia. Assim, pede seja declarada a nulidade do ato administrativo que retirou o seu direito à moradia. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, 1022, 1024 e 1025, todos do Código de Processo Civil, pois o STJ já assentou que “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). Também não deve subir o apelo extremo em relação à invocada transgressão ao artigo 6o da Constituição Federal. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. A Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,DJe6/12/2019). Nesse sentido, vejam-se o ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021 e o ARE 1346518 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021. Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 3.877/2006), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF (RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028